Tribunal: STM
Processo: 7000685-94.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000685-94.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GABRIEL PASSOS DUARTE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam
provimento ao Apelo da Defesa, para reformar a Sentença e absolver GABRIEL
PASSOS DUARTE do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000685-94.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: GABRIEL PASSOS DUARTE, Civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. LEI Nº 11.343/2006.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. LEI Nº 13.491/2017.
1. O art. 290 do CPM está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas da hierarquia e da disciplina e com o princípio da especialidade, tendo sido
recepcionado pela Constituição de 1988.
2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena, além de não ostentarem status de norma
constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à
declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, não proíbem a criminalização da posse
de droga, seja o agente civil, seja militar.
3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas.
4. O princípio da subsidiariedade não se aplica às situações tipificadas pelo art. 290 do CPM,
fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada
como crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa.
5. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não é aplicável na Justiça Militar, em razão da
especialidade do normativo penal militar.
6. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do Código
Penal Militar, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando
ou derrogando as regras previstas naquele Código.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do Civil GABRIEL PASSOS
DUARTE, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 17 de setembro
de 2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto.
A Denúncia, oferecida em 17 de setembro de 2019 (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000421-51.2019.7.02.0002) e recebida no mesmo dia (doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº
700042151.2019.7.02.0002), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"No dia 14 de dezembro de 2019, durante deslocamento no interior das instalações da Base
Aérea de Santos, o S2 Luís Wagner Bastos Magalhães comunicou ao S1 Leandro Soares da
Silva Batista que teria sentido cheiro de maconha nas redondezas; que em razão disso,
referidos militares retornaram com o veículo em direção ao único transeunte presente na via;
que ao abordarem o civil Gabriel Passos Duarte, indagaram se estava fazendo uso de
entorpecente, tendo o mesmo, inicialmente, respondido que não; que ao questionaram o forte
cheiro de maconha no local, o denunciado declarou que teria feito uso de entorpecente
naquele local. Ao procederem a revista pessoal, encontraram em seu poder um cigarro, tendo
o denunciado afirmado tratar-se de maconha.
Ouvido sobre os fatos, o denunciado informou que, na data do fato, compunha a equipe de
montagem de estrutura para o evento de crossfit que ocorreria na Base Aérea e que, durante
seu trajeto no interior da Unidade, decidiu fumar um cigarro de maconha, confirmando que a
droga encontrada em seu poder lhe pertencia.
O material apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística da Superintendência da
Polícia Técnico Científica para exame pericial, cujo resultado detectou a presença da
substância Tetrahidrocannabinol (THC), descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA
344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017) - Evento 1, item
19.
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que o denunciado, agindo de
forma livre e consciente, trouxe consigo, em local sujeito à Administração Militar, substância
entorpecente proibida, incorrendo na prática de delito previsto no Código Penal Militar (CPM).
(...)"
Réu, nascido em 25 de setembro de 1998, era maior de idade à época dos fatos (evento 5 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002).
Os autos do APF, lavrado na Base Aérea de Santos (BAST), situada na cidade de Guarujá/SP, contêm os
seguintes documentos principais:
- Auto de Prisão em Flagrante (doc. 4 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002);
- Ofício nº 47/OD-BAST/8050, de 14 de dezembro de 2019, que encaminhou a embalagem lacrada sob o nº
0188654, contendo a substância encontrada com o Civil GABRIEL PASSOS DUARTE no interior das instalações
da Base Aérea de Santos (doc. 12 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002);
- Exame de Higidez (doc. 18 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002);
- Laudo de Constatação nº 479.551/2019, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica do Estado de São Paulo/SP, que, depois de descrever que o cigarro artesanal encontrado
com o Acusado possuía massa líquida de 0,7 g (sete decigramas), preliminarmente, forneceu o resultado
positivo para a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no material submetido a exame (doc.
19 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002); e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
- Relatório (doc. 23 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002).
Na Audiência de Custódia, realizada em 15 de dezembro de 2019, o Magistrado a quo homologou o auto de
prisão em flagrante delito e concedeu a liberdade provisória ao Civil GABRIEL PASSOS DUARTE, com fulcro no
art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, bem como no art. 270 do CPPM, c/c o art. 321 do CPP comum, c/c o
art. 3º, alínea "a", do CPPM (evento 4 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002). Por força
dessa Decisão, que foi considerada como Alvará de Soltura, o Acusado foi posto em liberdade no mesmo dia
(evento 8 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002).
O Réu foi citado em 7 de janeiro de 2020 (evento 14 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-
51.2019.7.02.0002).
Por conta do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (COVID-19), a audiência de inquirição das testemunhas e de qualificação e interrogatório do
Acusado, designada para o dia 17 de março de 2020, foi adiada e posteriormente remarcada para 6 de julho de
2020 (eventos 38 e 70 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002).
Na Sessão de 6 de julho de 2020 (evento 99 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002),
realizada na 2ª Auditoria da 2ª CJM, após o Magistrado a quo deferir o pedido de desistência da Testemunha de
Defesa GUILHERME PINCA, foram ouvidas, por sistema audiovisual, as testemunhas Soldado LEANDRO SOARES
DA SILVA BATISTA (vídeo 1 do evento 101 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002) e
Soldado LUIS WAGNER BASTOS MAGALHÃES (vídeos 1 e 2 do evento 101 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000421-51.2019.7.02.0002), arroladas pelo MPM.
Na sequência, após o Parquet Militar afirmar que estava satisfeito com a prova testemunhal, foi ouvida, por
sistema audiovisual, a testemunha Sra. ANA BEATRIZ DI SESSA VITAL (vídeo 2 do evento 101 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002), arrolada pela Defesa. Ato contínuo, a Defensor Público
afirmou estar satisfeito com a prova testemunhal.
Em seguida, o Réu foi qualificado e interrogado por sistema audiovisual, momento em que confirmou que
realmente trazia consigo um cigarro de maconha, sabendo tratar-se de substância entorpecente (vídeo 2 e 3
do evento 101 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a expedição de Ofício ao Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo/SP, para que procedesse à remessa do
laudo toxicológico definitivo, complementar ao Laudo de Constatação nº 479.554/2019 (evento 105 do e-Proc
1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002).
Uma vez deferido o pleito (evento 107 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002), veio aos
autos, em 21 de julho de 2020, o Laudo Pericial nº 481.411/2019, do Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo/SP, que, por definitivo, constatou a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no material armazenado dentro do cigarro artesanal
que estava em poder do Acusado quando da prisão em flagrante (evento 111 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000421-51.2019.7.02.0002).
A DPU, por sua vez, nada requereu na fase do art. 427 do CPM (evento 117 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000421-51.2019.7.02.0002).
O MPM, nas Alegações Escritas, requereu a condenação do Réu na sanção do art. 290 do CPM, sustentando que
os laudos periciais e as declarações das testemunhas e do próprio Réu comprovam a materialidade e a autoria
delitivas (evento 126 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002).
A Defesa, nas Alegações Escritas, pugnou pela absolvição do Civil GABRIEL PASSOS DUARTE, nos termos do
art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender que o art. 290 CPM está em conflito de convencionalidade com a
Convenção de Nova Iorque de 1961 e/ou foi derrogado pela Convenção de Viena de 1988. Subsidiariamente,
pediu o reconhecimento do Princípio da Insignificância para absolver o Réu, na forma do art. 439, alínea "b", do
CPPM, porque, em razão da falta de consumo do entorpecente em serviço, da pequena quantidade da droga e
da falta de utilidade da condenação, estaria demonstrada a subsidiariedade do direito penal e a suficiência da
penalidade administrativa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
Alternativamente, alegando ausência de perigo de dano, bem como de lesão ao bem jurídico tutelado, a DPU
solicitou o reconhecimento da atipicidade da conduta para absolver o Acusado na forma do art. 439, alínea "b",
do CPPM. Requereu, ainda de modo subsidiário, a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006. E, para finalizar, no caso de rejeição das demais teses, pleiteou a fixação da pena no
mínimo legal e o reconhecimento da atenuante de confissão, do benefício do sursis e do direito de recorrer em
liberdade (evento 129 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002).
Em 17 de setembro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM decidiu
condenar o Réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto (evento
141 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002).
A Sentença, disponibilizada na mesma data (em 17 de setembro de 2020), transitou em julgado para o
Ministério Público Militar em 23 setembro de 2020 (evento 149 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-
51.2019.7.02.0002).
A DPU, intimada da Sentença condenatória em 17 de setembro de 2020, interpôs, tempestivamente, o Recurso
de Apelação no mesmo dia (evento 146 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002).
Nas suas Razões (doc. 2 do evento 1 do e-Proc STM), a Defesa pede a absolvição do Apelante, pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade ou da inconvencionalidade do art. 290 do CPM, porquanto a
criminalização do usuário de drogas contraria a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de Viena de
1988; ou pelo reconhecimento dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal para
afastar a tipicidade material da conduta, em razão da pequena quantidade droga encontrada com o Apelante.
Subsidiariamente, requer a reforma da Sentença para aplicar ao Apelante as medidas restritivas de direito
previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em virtude de a Lei de Drogas ter caráter de novatio legis in mellius
e de a novel Lei nº 13.491/2017 ter ampliado a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
os crimes previstos na Legislação Penal comum.
O MPM, em Contrarrazões (doc. 3 do evento 1 do e-Proc STM), pugna pela manutenção da Sentença
condenatória, tendo em vista que a jurisprudência do STM e do STF já teria consolidado o entendimento de que
as teses apresentadas pela Defesa de inconstitucionalidade da criminalização do usuário de drogas, de
reconhecimento dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade em casos consumo de entorpecente no
âmbito da OM e de incidência art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não têm aplicabilidade da Justiça Militar da União.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 1º de outubro de 2020, da lavra do Vice-Procurador-
Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opina pelo conhecimento e não provimento do Apelo defensivo,
para manter inalterada a Sentença recorrida (evento 6 do e-Proc STM).
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do Civil GABRIEL PASSOS DUARTE,
contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 17 de setembro de 2020,
que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto.
A DPU, nas suas Razões, (doc. 2 do evento 1 do e-Proc STM), pede a absolvição do Apelante, pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade ou da inconvencionalidade do art. 290 do CPM, porquanto a
criminalização do usuário de drogas contraria a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de Viena de
1988; ou pelo reconhecimento dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal para
afastar a tipicidade material da conduta, em razão da pequena quantidade droga encontrada com o Apelante.
Subsidiariamente, requer a reforma da Sentença para aplicar ao Apelante as medidas restritivas de direito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em virtude de a Lei de Drogas ter caráter de novatio legis in mellius
e de a novel Lei nº 13.491/2017 ter ampliado a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
os crimes previstos na Legislação Penal comum.
Consta dos autos que, em 14 de dezembro de 2019, no interior das instalações da Base Aérea de Santos, os
Soldados da Aeronáutica LUÍS WAGNER BASTOS MAGALHÃES e LEANDRO SOARES DA SILVA BATISTA, por
terem sentido cheiro de maconha na região, resolveram retornar a viatura pela via e abordar o único
transeunte que estava no local: o Civil GABRIEL PASSOS DUARTE.
Ao ser indagado pelos militares se teria feito uso de entorpecente, o agente inicialmente negou. Porém,
quando foi questionado novamente sobre o forte cheiro de maconha nas imediações, declarou que fez uso de
entorpecente no local. Em seguida, entregou a eles o cigarro artesanal de maconha parcialmente consumido,
que estava no bolso da sua calça, alojado dentro de um maço de cigarros.
Conforme consta do APF, a substância apreendida com o Civil GABRIEL PASSOS DUARTE foi devidamente
embalada, lacrada sob o nº 0188654 e encaminhada, no mesmo dia (14 de dezembro de 2019), à perícia pela
autoridade militar (doc. 12 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002).
O Laudo Pericial nº 479.551/2019, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica do Estado de São Paulo/SP, depois de descrever que o cigarro artesanal encontrado com o Acusado
possuía massa líquida de 0,7 (zero vírgula sete) gramas, preliminarmente, forneceu o resultado positivo para a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no material submetido a exame (doc. 19 do evento 1
do e-Proc 1ª instância - APF nº 7000418-96.2019.7.02.0002.
Posteriormente, foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 481.411/2019, do Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo/SP, que, de forma definitiva, confirmou a
presença do princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no entorpecente apreendido com o Apelante,
substância presente na planta Cannabis sativa L. (Maconha).
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Destaca-se que a falta do Termo de Apreensão da substância entorpecente não tem o condão de,
simplesmente, por sua ausência, determinar a incongruência da materialidade delitiva, uma vez que outros
fatores processuais também são levados em consideração, tais como a confissão, os depoimentos das
testemunhas, os laudos periciais realizados e, sobretudo, a integralidade da cadeia de custódia.
No presente caso, todos foram uníssonos quanto às características do material encontrado e ao modo como foi
apreendido. Constata-se, assim, não haver dúvidas de que o material encaminhado para exame pericial era o
mesmo entorpecente encontrado na posse do Acusado, de modo que a ausência do Termo de Apreensão da
substância entorpecente não é elemento suficiente para quebrar a cadeia de custódia. Ademais, tem-se que
foram realizados todos os exames necessários à averiguação da natureza da substância apreendida. Portanto,
a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.
Ressalte-se que nem o Código Penal Militar nem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual uma substância entorpecente passe a ser de uso e posse
proscritos; não o fazem nem mesmo em relação ao THC.
De fato, se a quantidade do material apreendido foi suficiente para que se realizasse laudo conclusivo quanto à
natureza da substância ali analisada, não há razão para se suscitar dúvidas quanto à materialidade do delito.
No que toca à autoria, importante observar que, ao ser interrogado em Juízo (vídeo 2 e 3 do evento 101 do e-
Proc 1ª instância - APM nº 700042151.2019.7.02.0002), o Réu admitiu que conscientemente trazia consigo a
referida substância, sabendo tratar-se de maconha.
Na ocasião, o Acusado, incialmente, disse que queria deixar registrado que, quando os militares perguntaram
se estava com entorpecente, na primeira vez, negou, porém, na segunda vez, espontaneamente, pegou o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
maço de cigarros do seu bolso e entregou para eles. Asseverou que ninguém encostou a mão nele para fazer
revista pessoal e que não acendeu um cigarro comum para disfarçar nada. Reconheceu que estava portando
substância entorpecente no dia do ocorrido. Informou que provavelmente iria usar o restante da droga que
estava dentro do maço de cigarros depois que saísse do trabalho. Relatou que, naquele momento, não sabia da
existência de duas leis no Brasil, uma militar e outra civil. Afirmou que tinha conhecimento de que portar
drogas é ilícito. Falou que imaginava que ainda não tinha entrado na Base Aérea de Santos, porque ninguém
pediu documento quando passou pela portaria. Disse, para finalizar, que somente usava drogas quando estava
no bar com os amigos.
Ademais, as testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonas em confirmar os fatos narrados na Denúncia:
O Soldado da Aeronáutica LEANDRO SOARES DA SILVA BATISTA (vídeo 1 do evento 101 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 700042151.2019.7.02.0002) afirmou que, no dia dos fatos, estava retornando do cassino de suboficiais
e sargentos, que fica fora da Unidade Militar. Informou que, quando passou pelo Civil GABRIEL PASSOS
DUARTE, o motorista da viatura, o Soldado LUIS WAGNER BASTOS MAGALHÃES, sentiu um cheiro estranho,
momento em que pediu para o motorista retornar na avenida. Disse que não tinha mais ninguém na via além
do Acusado e que, quando ele viu a viatura retornando, acendeu um cigarro comum. Declarou que, ao ser
abordado e indagado sobre o suposto cheiro de entorpecente que estava na região, de imediato, o Acusado
negou, porém, ao ser questionado novamente, confirmou que acendeu um cigarro de maconha, entregando,
logo em seguida, o entorpecente. Falou que o próprio Civil GABRIEL PASSOS DUARTE abriu o maço de cigarros
onde estava o cigarro artesanal de maconha parcialmente consumido. Relatou que o Acusado disse que a
droga era para o próprio consumo e que fazia uso de entorpecente. Asseverou que a droga apreendida com o
Acusado foi encaminhada para Polícia Civil fazer o teste de qual era o entorpecente. Esclareceu, ainda, que o
Civil GABRIEL PASSOS DUARTE estava prestando serviço à academia que montou a estrutura para realizar o
evento de crossfit na OM. Mencionou, por fim, que o Acusado estava, mais ou menos, na metade da avenida
que liga a entrada da Base Aérea de Santos ao prédio principal do Comando.
O Soldado da Aeronáutica LUIS WAGNER BASTOS MAGALHÃES (vídeos 1 e 2 do evento 101 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000421-51.2019.7.02.0002) declarou que, à época dos fatos, estava de motorista da
patrulha e, do seu lado, estava o Soldado LEANDRO SOARES DA SILVA BATISTA, que era o comandante da
viatura. Informou que, quando estavam voltando da entrega do café da manhã no cassino externo, sentiu um
cheio muito forte de maconha e que, ao retornarem pela via, encontraram um único indivíduo caminhando em
direção ao prédio principal da Base Aérea de Santos. Acrescentou que, quando abordaram o Civil GABRIEL
PASSOS DUARTE, inicialmente, ele negou que estava com o produto ilícito; porém, ao realizarem a revista
pessoal no Acusado, foi encontrado o suposto cigarro artesanal de maconha, que estava dentro de um maço de
cigarros. Afirmou que o Acusado tinha consumido a droga no momento anterior. Relatou que, ao avistar a
viatura retornando, o Acusado acendeu um cigarro comum, talvez para tentar disfarçar o cheio da maconha.
Esclareceu, por último, que a droga foi recolhida e encaminhada ao comandante da guarda para que fossem
tomadas as providências cabíveis e que o suposto cigarro artesanal de maconha encontrado com o Acusado
estava parcialmente consumido.
Assim, da mesma forma que a materialidade, a autoria ficou demonstrada pela confissão do Apelante em Juízo,
pelas provas periciais e pelas oitivas das testemunhas, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art.
290, caput, do CPM, na modalidade "trazer consigo".
As condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do perigo para a
sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
Vale lembrar que o simples fato de o agente trazer consigo substância entorpecente em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a sua intenção.
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à pleiteada aplicação dos Princípios da Insignificância e
da Subsidiariedade do Direito Penal, em razão da suposta atipicidade material da conduta pela ínfima
quantidade de droga apreendida. É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LESIVIDADE DEMONSTRADA.
Não há que falar em falta de condição de prosseguibilidade na hipótese de licenciamento do
réu durante o curso do feito, porquanto inexiste na Lei castrense qualquer determinante ou
pressuposto processual que vinculem o status de civil ou de militar do acusado ao crime
capitulado no art. 290 do CPM. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte
Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos
perpetrados em local sujeito à Administração Militar. A inadequação da bagatela
justifica-se porque os efeitos do uso das drogas comprometem, além da saúde
pública, a integridade física do indivíduo. Esses efeitos no organismo de um soldado,
mesmo em intensidade pequena, podem acarretar danos incomensuráveis às Forças
Armadas. Descabe falar em ausência de lesividade da conduta por não ter se declinado a
concentração de THC na quantidade da substância avaliada. Não é necessário que o laudo
contenha a quantidade exata de THC na amostra analisada, bastando que o exame constate a
existência do princípio ativo da droga." (Apelação nº 28-37.2015.7.07.0007/PE. Relatora
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 16/6/2016. Publicado
no DJe de 17/8/2016) (Grifo nosso).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 20094.2013.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (julgada em 28/6/2016); Apelação nº 127-
09.2014.7.11.0111/DF, de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (julgada em 31/5/2016); e Apelação
nº 222-21.2014.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (julgada
em 25/5/2016).
Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o agente é surpreendido
com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar é
condição necessária e suficiente para caracterizar o crime. Nem mesmo é necessário que o agente seja militar
para a configuração do tipo penal, haja vista tratar-se de crime impropriamente militar.
Ademais, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre
as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Dessa forma, entendo que não há como se aplicar os Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito
Penal, e não merece prevalecer a tese de ausência de potencialidade lesiva, como requer a Defesa, diante das
razões explicitadas e da repercussão negativa que traria para o seio da caserna um maior esmorecimento da
condenação penal.
A DPU alega, ainda, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, sob o argumento de
que a criminalização do usuário de drogas contraria a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de
Viena de 1988.
Cumpre observar que as referidas Convenções internacionais, embora incorporadas ao ordenamento jurídico
brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal.
Assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-lo às suas disposições,
recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não possuem envergadura constitucional para
neutralizarem possível incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do Estado Democrático de Direito, além da
Dignidade da Pessoa Humana, os da soberania, da cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
além do pluralismo político.
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal se torna inviável sem que o Estado seja soberano. Significa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal),
resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Assim, não tem cabimento a alegação defensiva de que, em razão de incompatibilidade com as Convenções de
Nova Iorque e de Viena, a aplicação do art. 290 do CPM deveria ser rechaçada. Afinal, no caso dos autos, deve-
se ter em conta que a soberania do Estado Democrático de Direito, mantida por suas Forças Armadas, está
também em jogo, razão pela qual prevalece a especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio
Constitucional da Soberania.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao Princípio da Especialidade e como
garantidora fundamental dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Cito precedente desta Corte, in verbis:
"EMENTA. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE.
AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO. DOCUMENTO MATERIALMENTE PRESENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA ALTERIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. As Convenções Internacionais de Nova
Iorque (1961) e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos
termos do § 3° do art. 5° da CF. Não detêm, pois, status magno, não dispondo de
força jurídica suficiente para servirem de parâmetro à declaração de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Ademais, o art. 290 do CPM em nada se
incompatibiliza com as mencionadas convenções, uma vez que elas não restringem a
criminalização da posse de drogas pelo usuário. A aplicação da Lei Penal Militar
torna-se imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina. Concernente à materialidade delitiva,
conquanto a inexistência do Termo de Apreensão, à míngua de provas outras cabais, tem o
condão de tornar duvidoso se a substância entorpecente encontrada com determinado sujeito
ativo é realmente a submetida à análise para perícia técnica da Polícia Judiciária, constata-se,
na espécie, que o documento remetente da substância entorpecente foi feliz ao discriminá-la
minuciosamente, de sorte que o ato essencial, na verdade, restou materialmente inserido nos
autos. Não se visualiza a incompatibilidade vertical do dispositivo impugnado com os princípios
constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, uma vez que, embora as elementares do
art. 290 do CPM encampem as figuras de traficante e usuário de drogas, o magistrado, na
análise do caso concreto, valorará distintamente o agir de cada qual. No que tange ao princípio
da insignificância, resta pacificada sua desaplicação aos delitos praticados em local sujeito à
Administração Militar, mesmo se mínima a quantidade do entorpecente. Por igual, o princípio
da alteridade é inaplicável à hipótese. Isso porque a presença da droga na OM tem o condão de
colocar em efetivo risco a segurança das instalações militares e dos cidadãos civis próximos a
ela, bem como constitui afronta aos princípios maiores da hierarquia e da disciplina.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
Relativamente à aplicação da Lei nº 11.343/06, esta Corte Superior posicionou-se pela vigência
da legislação penal castrense à vista do critério da especialidade, restando pacificada a
discussão. Enunciado n° 14 do STM. Recurso não provido. Decisão unânime". (Apelação nº
23433.2012.7.11.0011/DF. Rel. Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Julgado em 14/5/2014. Publicado no DJe de 28/5/2014) (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 8315.2013.7.11.0211/DF, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS (julgada em 14/5/2014); Apelação nº 60-69.2013.7.11.0211/DF, de
relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS (julgada em 14/5/2014); e Apelação nº
10-43.2013.7.01.0301/RJ, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
10/6/2014).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, nos seguintes termos:
"Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar."
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça
Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções
Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja
o agente civil ou militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição de
verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de
eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por si só,
a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento", no momento em que realizou o
núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado nem sequer mencionado
nos autos.
No que tange ao pedido de aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de
se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um
todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. CANNABIS SATIVA L. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA LEI Nº 11.343, DE 2006. - As normas instituídas pela
Lei nº 11.343/06, conquanto adequadas à vida civil, não devem ser acolhidas no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219634d9c8
âmbito da Justiça Militar, em razão das peculiaridades da vida na caserna. - Há de ser
afastada a aplicabilidade dos preceitos da citada norma à Justiça Castrense, na medida em que
o Direito Penal Militar é especial, apresentando diretrizes e princípios peculiares próprios,
calcados na disciplina e hierarquia, de tal forma que suas normas prevalecem sobre as de
Direito comum. - Os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a diferenciação do
tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera Penal Castrense inexiste tal
distinção, englobando as elementares do art. 290 ambas as situações. - O tratamento
diferenciado imposto pela norma militar encontra amparo no próprio contexto principiológico
no qual se insere, não havendo ofensa a qualquer comando constitucional. Recurso Negado.
Decisão Unânime." (APELAÇÃO nº 17-62.2009.7.02.0102/SP. Rel. Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em 10/2/2011. Publicado no DJe de
21/3/2011). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 48-97.2014.7.02.0202/SP, de relatoria do Ministro Gen Ex ODILON
SAMPAIO BENZI (julgada em 14/3/2017); Apelação nº 107-87.2014.7.09.0009/MS, de relatoria do Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO (julgada em 2/3/2017); Apelação nº 96-31.2015.7.02.0102/SP, de relatoria do Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (julgada em 2/3/2017); e Apelação nº 197-84.2015.7.05.0005/PR, de
relatoria do Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA (julgada em 21/2/2017).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende a Defesa, que pugna pela
condenação do Réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, pois não se aplicará leis mais benéficas aos
Acusados em detrimento do Código Penal Militar em vigor.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do
art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº 13.491/2017
trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio CPM, cujas
disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em detrimento da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele
que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/12/2020 13:56:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4e0e2fe
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000685-94.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: GABRIEL PASSOS DUARTE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em defesa do Civil GABRIEL
PASSOS DUARTE, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
de 17 de setembro de 2020, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime inicialmente aberto.
Na sessão de julgamento datada de 19/11/2020, após a análise das teses absolutórias defensivas, o
Ministro-Relator votou pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter inalterada a Sentença condenatória vergastada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Na ocasião do julgado, acompanhei a divergência formada pelo Ministro José Coêlho Ferreira, que se
manifestou dando provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença e absolver GABRIEL
PASSOS DUARTE do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Em apertada síntese, é o relato.
Verifica-se no Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 4, do APF) que a substância,
supostamente apreendida, foi submetida a exame pericial, conforme o Laudo de Constatação nº
479.554/2019, datado de 14/12/2019, positivo para Tetrahidrocannabinol (THC) (evento 1,
documento 19, do APF), bem como pelo Laudo Pericial Definitivo nº 481.411/2019 (evento 111,
documento 2, da APM), comprovando que o material analisado revelava a presença de
Tetrahidrocannabinol (THC), substancia descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da
Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e
atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017).
Sem embargo, apesar de haver indícios da autoria delitiva com fundamento nas provas coligidas na
persecutio criminis, que confirmam literalmente os termos consubstanciado na exordial acusatória,
inexiste, nos autos deste processo, a comprovação da materialidade delitiva, visto que não foi
elaborado o necessário e essencial Termo de Apreensão da substancia entorpecente,
pois, ainda que realizados os citados Laudos Periciais, os quais indicaram a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, não foi produzido,
quando da deflagração do delito, o Termo de Exibição e Apreensão do suposto entorpecente.
Por conseguinte, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise no Órgão Oficial foi
o mesmo encontrado na OM, o que tem o condão de afastar a autoria delitiva.
Nessa linha, destaco julgado deste Colendo Tribunal Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006.
REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LESGILAÇÃO PENAL MILITAR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE
APREENSÃO E DA MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como
provada a materialidade do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/12/2020 13:56:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4e0e2fe
quanto à capacidade lesiva da substância apreendida ao bem jurídico "saúde", a fim
de que a conduta apresente tipicidade material. 10. A não obediência aos
ditames do due process of law, por ausência do auto de apreensão,
desrespeita o disposto no artigo 189, caput e parágrafo único, do Código
de Processo Penal Militar e leva à absolvição do acusado, haja vista a
ausência de prova da materialidade do delito. 11.(...). (APELAÇÃO (FO) n° 03-
36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio Flores da Cunha
Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso.)
Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12,
alínea b, e 27, ambos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável
na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...) b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o
exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a
sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos,
com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz
competente, nos termos do art. 20.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca e
apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes
para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador
ordinário, em recentíssima reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto
da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e da
autoria criminosas.
Leiam-se as prescrições acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio
nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/12/2020 13:56:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4e0e2fe
local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames,
podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo
indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito
responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento
e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do
vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas,
do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia,
descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia
oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu
cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/12/2020 13:56:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e4e0e2fe
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data,
o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada
diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro
e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. § 4º Por ocasião
da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas,
consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data
e horário da ação. (Grifos nosso.)
Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação do possível alucinógeno, ausente
menção ao lacre caracterizador da inviolabilidade, no presente caso, comprometeu a lisura do
devido processo legal, indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação
castrense e pela comum aqui perfeitamente aplicável, ex vi do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ex positis, votei pelo provimento do Recurso defensivo, para, reformando a Sentença Condenatória,
absolver GABRIEL PASSOS DUARTE da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra